Tribunal: TJSP
Processo: 0003799-30.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal - Violência Doméstica (art. 129, §9° do CP) - Pretensão à absolvição, sob a alegação de legítima defesa - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria devidamente comprovados – Agressões mútuas que não são suficientes para afastar a conduta ilícita atribuída ao réu. Édito condenatório mantido. Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal - Violência Doméstica (art. 129, §9° do CP) - Pretensão à absolvição, sob a alegação de legítima defesa - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria devidamente comprovados – Agressões mútuas que não são suficientes para afastar a conduta ilícita atribuída ao réu. Édito condenatório mantido. Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado. Afastada, de ofício, a prestação de serviços à comunidade como condição obrigatória ao "sursis", eis que a pena corporal imposta é inferior a seis meses - Inteligência do artigo 46 do Código Penal - Recurso parcialmente provido.